Tribunal: TJMT
Processo: 1007190-82.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007190-82.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção da Execução, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), TINDIANA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.089.654/0001-57 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO BRANDALIZE - CPF: 740.614.299-49 (ADVOGADO), LUIZ MARCELO MUNHOZ PIROLA - CPF: 593.219.549-53 (ADVOGADO), ALESSANDRO BRANDALIZE - CPF: 024.022.319-55 (ADVOGADO), ADIMAS ANDRE BIGUINATI - CPF: 887.482.192-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

– DUPLICATA SEM ASSINATURA – VALIDADE DESDE QUE ACOMPANHADA DO COMPROVANTE DA ENTREGA DA MERCADORIA E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OU DO PROTESTO DO TÍTULO - EFEITO SUSPENSIVO AO INCIDENTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a duplicata é título executivo extrajudicial válido para alicerçar o processo executivo, desde que esteja acompanhado do comprovante da entrega da mercadoria e/ou prestação de serviço ou do protesto do título.

No caso em testilha, ainda que as duplicatas se encontrem sem assinatura, elas são válidas, tendo em vista que, além de terem sido protestadas, vieram acompanhadas de documentos que comprovam a efetiva prestação dos serviços e a entrega do produto.

Por tais aspectos, a tese de inexistência de título extrajudicial não merece amparo, já que o título contestado encontra-se em estrita observância da disposição contida no artigo 15, II, da Lei n. 5474/68.

Anota-se, por fim, que a simples interposição da exceção de pré-executividade não é suficiente para consubstanciar a suspensão do procedimento executivo, uma vez que não há previsão legal para a imposição de efeito suspensivo ao incidente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIREL contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1006178-53.2020.8.11.0037, movida em seu desfavor por TINDIANA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada.

Em suas razões, alega a agravante o descumprimento ao disposto no art. 784, III, do CPC, que se considera título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas.

Assevera que embasaram a execução duplicatas sem aceite e desacompanhadas dos documentos necessários para comprovar a efetivação dos serviços, bem como o Agravado deixou de apresentar qualquer comprovante de entrega das mercadorias.

Defende ser nula a execução desprovida de título executivo extrajudicial, pois a duplicata sem aceite deve estar acompanhada de documento hábil para comprovar a prestação do serviço, nos termos do art. 15, inc. II, alínea b, da Lei. 5.474/68.

Nesses termos, pede pela antecipação dos efeitos da tutela para imediata suspensão da execução de origem ou, ao menos, a suspensão de qualquer ato constritivo, tendo em vista a demonstração da presença de todos os requisitos legais para obtenção de tal provimento jurisdicional.

No mérito, requer o provimento do recurso e, assim, seja reformada a r. decisão agravada, reconhecendo-se a nulidade da ação de execução e determinando sua extinção, nos termos do art. 485, IV e VI do CPC, tendo em vista a ausência de título executivo apto a embasar a execução, em razão da demonstração, inequívoca de que (i) a prestação de serviços não foi devidamente comprovada pelo Agravado; e (ii) que a intimação da Agravante dos protestos realizados pelo Agravado não poderiam ter sido realizadas por edital, retirando a exequibilidade das supostas duplicatas.

Por fim, com a consequente extinção da ação de execução, a Agravante requer que este E. Tribunal condene o Agravado ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser arbitrados em observância ao quanto disposto no §2º do art. 85 do CPC, em percentual sobre o valor da causa, que corresponde ao benefício econômico pretendido pelo Agravante.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 85987989).

Sem contraminuta da agravada (ID 90572488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por TINDIANA LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA em face de INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, alegando que por longo período as partes entabularam relacionamento comercial consistente em contratos de transporte de carga repetidos e diferidos no tempo, realizados pela exequente em favor da executada, referentes às mercadorias/produtos produzidos ou adquiridos/comercializados por esta última, de modo que a exequente executava de forma impecável os contratos de transporte para os quais era constantemente contratada e a executada realizava os pagamentos aos quais se obrigara.

Aduz, contudo, que, entre abril e maio de 2020, a despeito da efetiva prestação dos serviços de transporte de mercadorias por parte da exequente, a executada deixou de pagar os fretes (faturas/duplicatas) em seus devidos vencimentos.

Afirma ser é credora da ora executada pela importância líquida, certa e exigível de R$ 219.412,46 (duzentos e dezenove mil, quatrocentos e doze reais e quarenta e seis centavos), fundada em faturas/duplicatas.

Devidamente citada, a parte executada apresentou EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, pugnando pela extinção da execução, vez que o título cobrado não possui força executiva, pois estaria alicerçado em duplicatas sem assinaturas, além de protestos por edital.

Ao analisar o incidente, o Magistrado de piso rejeitou a Exceção por entender pela validade da duplicata, ainda que sem assinatura, mas devidamente protestada e acompanhada de documentos que comprovem a prestação do serviço, o que restou comprovado nos autos, bem como a ausência de nulidade dos protestos porquanto as intimações foram enviadas por carta para os endereços (filial e matriz) da excipiente/executada.

Irresignada, a executada interpôs o presente agravo de instrumento pugnando pela reforma do decisum em virtude da nulidade da ação de execução, devendo ser determinada sua extinção, nos termos do art. 485, IV e VI do CPC, tendo em vista a ausência de título executivo apto a embasar a execução.

Pois bem.

A meu ver, se mostra correta a decisão de piso. Senão, vejamos:

O executado opôs exceção de pré-executividade sob o fundamento de que a duplicata que embasa a execução é nula já que não preenchidos os requisitos legais, em descumprimento ao disposto no art. 784, III, do CPC, eis que sequer foram acostadas aos autos; Documentos Auxiliares do Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE), bem ainda que inexistem nos autos prova de que os serviços relativos aos conhecimentos de embarque foram prestados.

Como sabido, a duplicata é título de crédito causal, com origem em compra e venda mercantil ou prestação de serviços, cuja causa depende de prova documental a ser produzida pelo sacador.

Considera-se, ainda, a duplicata como um título executivo extrajudicial, se aceita, e se isso não ocorrer, a execução do título deverá atender aos seguintes requisitos cumulativos: protesto, prova da entrega da mercadoria e ausência de recusa do aceite formalizada pelo sacado (artigo 15 da Lei n.º 5.474/68 e CPC, 784, I).

Sabe-se que seu protesto pode dispensar a apresentação física da cártula, mediante simples indicação de seus elementos ao cartório de protesto. Nesta hipótese, é desnecessária a apresentação do título original para a formalização da execução, desde que este tenha sido protestado mediante indicação, além de estar acompanhado de documento comprobatório da entrega das mercadorias ou da prestação de serviços (artigo 13, § 1º da Lei nº 5.474/68).

Nesse sentido:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO - DUPLICATA SEM ACEITE - NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE PROTESTO - ENTREGA DAS MERCADORIAS COMPROVADA - ASSINATURA DE NOTA FISCAL VÁLIDA - TEORIA DA APARÊNCIA - VALIDADE DO TÍTULO DE CRÉDITO - DUPLICATA SEM ASSINATURA DO EMITENTE - REQUISITO ESSENCIAL - INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. A duplicata é considerada exigível, ainda que sem aceite, desde que acompanhada, cumulativamente, com o comprovante de protesto e com documento hábil comprobatório da entrega do produto ou da prestação do serviço. Não há necessidade da assinatura presentes nas notas fiscais serem dadas pelo próprio representante legal ou por pessoa com poderes específicos para tanto para comprovar a efetiva entrega das mercadorias, por se aplicar e tal caso a teoria da aparência. A ausência da assinatura do emitente no título desnatura a exequibilidade da duplicata, por se configurar como requisito essencial, nos termos do art. 2º, §1º da Lei 5.474.” (TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0317.13.015531-8/001, Relator: Des. Arnaldo Maciel, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/02/2017)

Esse, aliás, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que admite a cobrança judicial da duplicata por indicação sem a apresentação do título, suprida sua ausência pela apresentação do instrumento de protesto por indicação e comprovantes de entrega de mercadoria ou da prestação dos serviços:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL. PROTESTO POR INDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. BOLETO BANCÁRIO ACOMPANHADO DO COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. DESNECESSIDADE DE EXIBIÇÃO JUDICIAL DO TÍTULO DE CRÉDITO ORIGINAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC/73 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata das matérias sobre as quais o acórdão se fez omisso. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF. 2. Nos termos da jurisprudência desta eg. Corte, "As duplicatas virtuais - emitidas e recebidas por meio magnético ou de gravação eletrônica - podem ser protestadas por mera indicação, de modo que a exibição do título não é imprescindível para o ajuizamento da execução judicial. Lei 9.492/97." (REsp 1.024.691/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 12/04/2011). 3. A apresentação do boleto bancário, acompanhado do instrumento de protesto e das notas fiscais e respectivos comprovantes de entrega de mercadoria, supre a ausência física do título cambiário, autorizando o ajuizamento da ação executiva. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1322266/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 22/05/2019)

Desse modo, tem-se que a duplicata é título executivo extrajudicial válido para alicerçar o processo executivo, desde que esteja acompanhado do comprovante da entrega da mercadoria e/ou prestação de serviço ou do protesto do título.

No caso em testilha, ainda que as duplicatas se encontrem sem assinatura, como dito acima, ela são válidas, tendo em vista que, além de terem sido protestadas (ID n. 39838597-origem, e seguintes), vieram acompanhadas de documentos que comprovam a efetiva prestação dos serviços (ID 39838593-origem), e a entrega do produto (ID 44912392-origem).

Por tais aspectos, a tese de inexistência de título extrajudicial não merece amparo, já que o título contestado encontra-se em estrita observância da disposição contida no artigo 15, II, da Lei n. 5474/68.

Anota-se, por fim, que a simples interposição da exceção de pré-executividade não é suficiente para consubstanciar a suspensão do procedimento executivo, uma vez que não há previsão legal para a imposição de efeito suspensivo ao incidente.

Sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - A simples interposição do incidente de exceção de pré-executividade não é suficiente para consubstanciar a suspensão do procedimento executivo. - Recurso conhecido e não provido.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 1.0114.12.010782-5/001, Relator Des. Wanderley Paiva, 11ª Câmara Cível, data de julgamento: 22/04/2015)

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021